Tribunal: TJMT
Processo: 1016121-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016121-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias, Liminar, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (EMBARGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA (SUSPENSÃO DA COBRANÇA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL), POLICIAIS MILITARES
DO ESTADO DE MATO GROSSO
– OCORRÊNCIA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

2 - Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o da legislação de regência do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV- MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 1016121-11.2020.811.0000
, alegando a existência de omissão, contradição e erro material, existente na decisão embargada que, indeferiu o pedido de liminar postulado pela Embargante.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que, a ação tem por finalidade a suspensão dos descontos previdenciários no percentual de 14% (quatorze por centos), sobre a integralidade dos proventos dos inativos policiais militares, e não a suspensão do desconto previdenciário relativo ao 13o salário.

Alega que, a redução salarial, configura a violação nos termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo, a alíquota ser incidida sobre o excedente do teto do Regime Geral da Previdência Social, e não ao salário mínimo como vem fazendo o Embargado.

Por essas razões, pugna, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

As contrarrazões foram apresentadas, ID. 76156462, pugnando, pelo saneamento do vício apontado,
tão somente para retificação do erro material identificado, especificamente no que diz respeito a alíquota incidente sobre a antecipação do 13o salário
, haja vista que, o embargante defende em Juízo para que se abstenha de efetuar o desconto nos proventos dos Policiais e Bombeiros Militares de Mato Grosso, inativos e da reserva remunerada, no percentual de 14% (quatorze por cento), a título de contribuição previdenciária sobre o valor total dos proventos, mas tão somente sobre o que exceder o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É o relatório

Peço dia.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar decisão proferida por esta relatora, no
Agravo de Instrumento no 1016121-11.2020.811.0000
, que, indeferiu pedido de liminar consistente na suspensão dos descontos previdenciários sobre a integralidade dos proventos dos Servidores inativos militares do Estado de Mato Grosso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

A decisão embargada, foi assim decidida:

[...] Conforme consignado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela
Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
nos autos
do Mandado de Segurança no 1030040-41.2020.8.11.0041,
indeferiu o pedido de Tutela Antecipada no sentido de que a autoridade coatora se abstenha de efetuar o desconto nos proventos dos Policiais e Bombeiros Militares de Mato Grosso, inativos e da reserva remunerada, no percentual de 14% a título de contribuição previdenciária sobre o valor total dos proventos. Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a ação Mandamental contra o Estado de Mato Grosso - objetivando suspender o desconto realizado no pagamento da antecipação do 13o, posto que o Agravado fez incidir o aumento na contribuição previdenciária aplicando de forma precipitada a lei n. 654/2020, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal que para efeito de contribuições sociais é de 90 (noventa dias) contados da entrada em vigor da lei que majorar a alíquota ou criar nova contribuição. Alega que, é imperioso que haja a determinação judicial para suspender a instituição da cobrança da contribuição previdenciária no montante de 14% sobre a integralidade dos proventos dos associados da Agravante, enquanto não realizada avaliação atuarial por unidade gestora do Regime Próprio de Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. Entretanto, não aplicou, sobre esse valor, a alíquota de contribuição previdenciária de 11% (onze por cento), mas o desconto com base na nova alíquota de 14% (quatorze por cento), o que, no entender do Agravante, configura violação ao princípio da irretroatividade tributária. Aduz que a própria Lei Complementar n. 654/2020, no artigo 5o, previu a eficácia da majoração da alíquota somente a partir da data de 01/06/2020. No caso dos autos, verifica-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5o, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, c, da CRF) e de acordo com o CTN no artigo 195, § 6o. A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis:
[...] Art. 5o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar. [...]
Assim, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020. Entretanto, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores da associação Agravante. Observa-se que, as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto. In casu, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do corrente ano, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), uma vez que, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento os efeitos da LC n. 654/2020. Contudo, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina/13o salário, cujo fato gerador ocorre apenas em momento em que se dá o pagamento, logo, em dezembro de cada ano. Ou seja, o fato gerador é único. [...] Portanto, o desconto a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor. Por essa razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, sobre seus próprios fundamentos, porque segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido de liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa. Além disso, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) já foi efetuado, pois parte da gratificação natalina já foi paga no holerite dos servidores públicos em junho/2020. Assim, caso a ação originária seja julgada favorável ao Recorrente, poderá, então, reaver os valores que foram descontados naquela folha de pagamento. Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar, postulado pela
Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso
, e, mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau. [...]

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão
no
decisum,

ao não enfrentar os argumentos deduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na medida em que a ação tem por finalidade a suspensão dos descontos previdenciários de 14% (quatorze por cento), sobre a integralidade dos proventos dos servidores inativos militares, a fim de que seja realizado somente sobre o que exceder o teto dos benefícios, e não a suspensão dos descontos previdenciários relativo ao 13o.

Com razão a Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes na decisão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Entretanto,
essa omissão não altera o resultado do recurso, uma vez que o artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Veja-se:

Artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009:

§ 2o -
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

Ademais, o
parágrafo 8
o
do artigo 2
o
da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no. 202, de 28 de dezembro de 2020, incluído pela Lei Complementar 654, de 19 de fevereiro de 2020, autoriza a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de quatorze por cento (14%) aos servidores militares, na hipótese de perda de eficácia ou validade do artigo 24-C do Decreto-Lei nr. 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Veja-se:

Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969
:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.

Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

[...]

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

[...]

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
.
(Grifei)

Todavia, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, e no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal:

Art. 149 (...)

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Ademais, há o perigo na demora
in reverso
, eis que o regime próprio de previdência social do Embargado pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.

No caso, tenho que não há motivos para afastar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos impetrantes ora embargante.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, integrando-a ao decisum, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021